Tribunal: TJMT
Processo: 1008169-39.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-02
Data de publicação: 2024-07-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008169-39.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Nulidade, Citação]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[KLEYSLLER WILLON SILVA - CPF: 627.784.711-20 (ADVOGADO), SUELENE ROZA GASPARELLO - CPF: 396.265.471-20 (AGRAVANTE), LAURA FRANCESCA PIPI DE SOUZA WILLON - CPF: 921.379.111-91 (ADVOGADO), KPM EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 00.309.708/0001-29 (AGRAVADO), GERALDO GASPARELLO - CPF: 278.246.919-34 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – ACORDO EXTRAJUDICIAL HOMOLOGADO EM JUÍZO – CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA EXECUÇÃO - CITAÇÃO SUPRIDA - DESCUMPRIMENTO – INTIMAÇÃO DOS DEVEDORES - PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO – PENHORA
ON LINE
– IMPENHORABILIDADE AFASTADA – NÃO COMPROVADA NATUREZA ALIMENTAR DA VERBA - PRESCRIÇÃO – NÃO EVIDENCIADA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

“(...)Quando da assinatura do contrato, o Agravado/Executado, tomou conhecimento da demanda judicial, visto que no pacto constam todas as informações da Ação de Execução de Título Extrajudicial, bem como o pedido de suspensão desta, o que configura ciência inequívoca da ação judicial.
Conclui-se, portanto, que a celebração do acordo demonstra o total conhecimento da Ação de Execução pelo Agravado/Executado, sendo este o objetivo principal da citação, conforme dispõe o art. 238, do CPC. (N.U 1007725-74.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/07/2022, Publicado no DJE 31/07/2022)”

R E L A T Ó RI O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara

Recurso de Agravo de Instrumento
, interposto por
Suelene Roza Gasparello
,
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Alto Garças, na Execução de Título Extrajudicial, ajuizada por
KPM Empreendimentos e Participações Ltda.
, que rejeitou a exceção de Pré-Executividade que opôs
(id. 143138276 - autos de origem).

A Agravante (Executada) argui equívoco do magistrado singular ao considerar válida citação com base em acordo que entabulou com a Agravada (Exequente), desacompanhada do respectivo advogado, situação que
gera nulidade.

Discorre que, embora conste seu endereço no bojo do processo executivo, não foi citado e tomou conhecimento do prosseguimento do processo executivo em razão de ter sofrido bloqueio
on line
de valores em sua conta poupança, de natureza impenhorável, situação que viola os princípios do contraditório e da ampla defesa.

Defende que, ante a invalidade do ato citatório, operou-se a prescrição, porquanto não se deu na forma estabelecida no artigo 240, § 2º, do Código Civil.

Por isso, requer:

“B. anulação dos atos processuais subsequentes ao acordo extrajudicial firmado entre as partes, em virtude da falta de citação válida da Agravante;

C. a declaração de nulidade do acordo extrajudicial, tendo em vista a ausência de representação por advogado da Agravante e a falta de orientação sobre as cláusulas do acordo, conforme fundamentado no tópico "DA PERDA DO INTERESSE DE AGIR – ACORDO EXTRAJUDICIAL ANTES DE OPERADA A TRIANGULARIZAÇÃO DO FEITO – SEM ADVOGADO CONSTITUÍDO PARA ASSISTIR

O EXECUTADO";

D. a extinção da execução com resolução de mérito, devido à prescrição, nos termos do inciso II do artigo 487 do Código de Processo Civil, conforme argumentado no tópico "FALTA DE CITAÇÃO – NULIDADE ABSOLUTA – PRESCRIÇÃO";

E. A liberação imediata dos valores penhorados na conta poupança da Agravante;

F. em razão do princípio da causalidade, seja a agravada condenada em custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência;”
(id. 208239158)

A Agravada deixou transcorrer
in albis
o prazo para contraminutar o recurso (id.
213387676
).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara

Revela o recurso que a irresignação da Agravante é contra decisão que rejeitou a Exceção de Pré-Executividade que ofertou, na execução retromencionada, nos seguintes termos:

“(...)
Vistos.

1. Trata-se de exceção de pré-executividade apresentada por
SUELENE ROZA GASPARELLO
.

Em resumo, requer: i) gratuidade processual; ii) reconhecimento da nulidade de citação por edital; iii) o desbloqueio de valores, sob a alegação de impenhorabilidade. (...)

DECIDO.

DEFIRO
a gratuidade processual à coexecutada SUELENE ROZA GASPARELLO, tendo em vista a declaração de hipossuficiência juntada em id. 129377340, nos termos do art. 99, §3º, do CPC.
Anote-se
.

(...)

A exceção deve ser
rejeitada
.

Não há que se falar em nulidade de citação. Isso porque os executados deram-se por citados com a assinatura do acordo entre as partes e juntado aos autos em id. 66582106, p. 54-56. Essa transação foi assinada pelos dois executados, que são maiores e capazes, não havendo necessidade de acompanhamento ou assinatura de advogado. Nota-se que os executados estavam plenamente cientes da presente execução.

O acordo entabulado foi homologado pelo Juízo (id. 66582106, p. 59), de modo que se constituiu título executivo judicial.

Noticiado o descumprimento do acordo (id. 66582106, p. 65-67), determinou-se a
intimação
dos executados para cumprir o acordo (id. 66582106, p. 68 e 76).

Por óbvio, tratando-se o cumprimento de sentença de uma fase processual, não há necessidade de nova citação, mas sim de intimação dos executados para cumprir a obrigação.

Realizadas tentativas de intimação dos executados, estas restaram infrutíferas (id. 66582106, p. 115 e 192).

Percebe-se que não foi deferida citação por edital nestes autos e frustradas as tentativas de intimação dos executados, não há que se falar em novas tentativas de intimação, motivo pelo qual
DOU POR VÁLIDA
a intimação, nos termos do arts. 274, parágrafo único e 513, §3º, do CPC.

Passo a apreciar o pedido de desbloqueio de valores.

Sem razão a coexecutada quanto a esse pleito também.

Não houve comprovação por meio de documentos, por exemplo, extratos bancários, demonstrativos de pagamentos/recebimentos de salário (holerite), de que a mencionada quantia bloqueada é fruto exclusivamente de salário ou que estaria em conta poupança. A coexecutada
não juntou um documento sequer
para comprovar o alegado, o que seria imprescindível ao exame da alegação defensiva.

Desse modo, não é possível presumir que a citada conta bancária é alimentada, de forma exclusiva ou preponderante, por verbas de natureza alimentar (art. 833, IV, NCPC).

Sendo assim, à míngua de qualquer subsídio a comprovar a origem da verba constrita, inviável o reconhecimento da impenhorabilidade, sendo de rigor a manutenção da penhora.

Ante o exposto,
REJEITO
a exceção de pré-executividade e, por consequência,
indefiro
o pedido de liberação do montante bloqueado.

2. Certificado o decurso de prazo,
EXPEÇA-SE alvará de levantamento em favor da exequente
, com os dados a serem informados pelo exequente no prazo de 5 dias.

3. No prazo de 15 dias, providencie a exequente a juntada de planilha de cálculo atualizada de acordo com o ora decidido, observando-se que foi concedida a gratuidade processual à parte executada, requerendo o que de direito e juntando as custas pertinentes ao seu pedido.

4. Intimem-se.
(...)” (id. 208239190)

A controvérsia gira em torno de saber se é válida, ou não, a citação da devedora
Suelene Roza Gasparello, esposa do devedor Geraldo Gasparello,
no processo executivo, e, ainda, se os valores bloqueados em sua conta bancária são impenhoráveis.

Na origem, a
Ação de Execução de Título Extrajudicial
foi proposta por
Agro Amazônia Produtos Agropecuários Ltda.
, em desfavor de
Geraldo Gasparello
e sua esposa
Suelene Roza Gasparello
,
no ano de 2009, em razão de inadimplência de
3.454 (três mil quatrocentas e cinquenta e quatro) sacas de soja de 60 quilos
, referente ao Termo de Confissão de Dívida datado de 31/08/2006, safras 2007/2008, com entrega até 30/03/2007 e 30/03/2008
, conforme descrito na inicial
(id. 66582106, pág. 17 e ss. e 39 -

autos de origem).

O Executado Geraldo Gasparello foi citado pessoalmente no dia 03/03/2010 (id. 66582106, pág. 53). E, no dia 05/03/2010, o Exequente, representado por seu procurador, e os Executados apresentaram acordo para quitação do débito discutido, o que foi devidamente homologado pelo juízo, com o arquivamento provisório do feito (id. 66582106, págs. 54/59).

No ano de 2012, a Exequente, Agravada, noticiou o descumprimento do supracitado pacto, o que resultou na determinação de intimação dos Executados para o devido cumprimento. Mas, após inúmeras tentativas entre os anos de 2014 a 2021, os devedores não foram localizados (id. 66582106, pág. 135).

Nesse interregno, a Exequente, Agravada, pleiteou penhora dos valores executados, sendo o pedido apreciado e deferido apenas no ano 2021 (id. 109115600), com bloqueio na conta da Executada, Agravante, Suelene Roza Gasparello, no valor de R$ 10.688,48 (Dez mil, seiscentos e oitenta e oito reais e quarenta e oito centavos) (id.
116505665
).

Em 18/03/2023 foi ofertada Exceção de Pré-Executividade apenas pela Executada Agravante, sob os seguintes fundamentos: (1) invalidade da citação, na medida em que o acordo homologado não pode ser considerado como ato de citação, principalmente por ter sido formulado sem acompanhamento do respectivo causídico; e, (2) impenhorabilidade dos valores bloqueados, por se tratar de reserva de baixo valor em conta-poupança, consoante entendimento jurisprudencial. A objeção foi rejeitada, decisão inclusive, aqui, objeto deste recurso (ids.
129378041-autos de origem e 208239190
).

Consta que, no curso da execução, os Executados formaram um acordo acerca do crédito executado, por meio de instrumento particular, sem a presença do advogado dos Executados.

Contudo, verifica-se, também, que, no acordo firmado e devidamente homologado pelo juízo de origem, os Executados, notadamente a Executada Agravante, tomaram conhecimento da execução, ante as informações inerentes ao processo executivo lá constante, inclusive

cláusula de sobrestamento da execução até cumprimento do pacto, e, ainda, que as custas processuais seriam arcadas pelos Executados.

Como bem assinalado pelo magistrado singular na decisão agravada, repita-se,
“(...) Essa transação foi assinada pelos dois executados, que são maiores e capazes, não havendo necessidade de acompanhamento ou assinatura de advogado. Nota-se que os executados estavam plenamente cientes da presente execução. (...)”.

Nesse sentido, cita-se julgado nesse sentido deste e. Tribunal de Justiça:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE EXECUÇÃO POR TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL– ACORDO EXTRAJUDICIAL HOMOLOGADO PELO JUÍZO – DESCUMPRIMENTO – RETOMADA DA EXECUÇÃO – CITAÇÃO SUPRIDA – CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO PROCESSO – EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO PREJUDICADO – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Quando da assinatura do contrato, o Agravado/Executado, tomou conhecimento da demanda judicial, visto que no pacto constam todas as informações da Ação de Execução de Título Extrajudicial, bem como o pedido de suspensão desta, o que configura ciência inequívoca da ação judicial.

Conclui-se, portanto, que a celebração do acordo demonstra o total conhecimento da Ação de Execução pelo Agravado/Executado, sendo este o objetivo principal da citação, conforme dispõe o art. 238, do CPC. (N.U 1007725-74.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/07/2022, Publicado no DJE 31/07/2022) (Destaquei)

No que tange a impenhorabilidade dos valores objeto da penhora
on line
, por meio do SISBAJUD, bem esclarecedora foi a fundamentação da decisão agravada: “
(...) à míngua de qualquer subsídio a comprovar a origem da verba constrita, inviável o reconhecimento da impenhorabilidade, sendo de rigor a manutenção da penhora (...)”
.

Melhor sorte não teve a aventada incidência da prescrição, na medida em que
o andamento do processo executivo não evidencia a desídia da Exequente, Agravada, em tomar todas as medidas para localização dos bens dos devedores, inclusive citados, em que pese o processo executivo tramitar há anos.

O certo é que se o feito não ficou paralisado mais do que o prazo prescricional previsto em lei, não se reconhece a prescrição.

Nesse sentido, perfilho do entendimento exposto nos seguintes julgados:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO -

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – INEXISTÊNCIA - AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO CREDOR – RECURSO DESPROVIDO.

Para o reconhecimento da prescrição intercorrente deve haver, além do transcurso de certo lapso temporal estabelecido em lei, a comprovação do desinteresse ou desídia por parte do credor. Ausente tal prova, não se reconhece da prescrição.

(N.U 1006022-40.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/05/2024, Publicado no DJE 03/06/2024) (Destaquei)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – INAPLICABILIDADE DO ART. 921, § 4°, DO CPC – IRRETROATIVIDADE DA NORMA PROCESSUAL – DEVEDOR CITADO – PRESCRIÇÃO – INOCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE INÉRCIA – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

“As alterações inseridas pela Lei n. 14.195, de 27/08/2021 são inaplicáveis aos atos anteriores à sua vigência. A prescrição intercorrente pressupõe inércia e desídia do exequente por prazo superior ao prescricional e na vigência do CPC 2015 e antes das modificações pela Lei n. 14.195, de 27/08/2021, tem início com o término do período de suspensão do processo.”
(TJ-MT - AC: 00003578620128110095, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 23/08/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/08/2023) (N.U 0002458-35.2014.8.11.0028, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/03/2024, Publicado no DJE 20/03/2024) (Destaquei)

Sendo assim, não merece reparos a decisão agravada, porquanto em
perfeita sintonia com os entendimentos jurisprudenciais deste e. Tribunal de Justiça
.

Forte nessas razões,
NEGA-SE PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Suelene Roza Gasparello.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2024